Tribunal: TJDFT
Processo: 0746515-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE DEVEDORA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE SÓCIOS. REQUERIMENTO INDEFERIDO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INCLUSÃO DE AVALISTA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em que pese motivada pela mesma circunstância da dissolução irregular da sociedade executada, a pretensão deduzida transmudou-se de “inclusão dos sócios” para “inclusão do avalista” no polo passivo da execução.
2. A alteração dos argumentos e dos pedidos importa ofensa aos princípios da dialeticidade, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Encerra verdadeira inovação recursal.
3. Embora não tenha apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento, a parte executada não pode ser surpreendida pela apreciação, em sede recursal, de pedido formulado em parâmetros diversos.
4. A nova fundamentação não foi deduzida no processo em que proferida a decisão impugnada e não pode ser conhecida, nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.
5. AGRAVO NÃO CONHECIDO.